Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731885-78.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D APELADO: CAETANO JOSE SOARES NETO D E C I S Ã O Trata-se de petição requerendo a homologação de acordo. A referida peça se encontra subscrita pelos patronos de ambas as partes, os quais detêm poderes especiais expressos para transigir (ID 34647234, ID 36728053 – pág. 4 e ID 34647868). De acordo com o artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Prejudicada a apelação, retire-se o feito da pauta de julgamento. Transitada em julgado, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora